Tribunal: TJDFT
Processo: 0727516-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727516-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA APELADO: SM SEVERINO MORAES IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA em desfavor de SM SEVERINO MORAES IMOVEIS LTDA - ME em face da Sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos de Despejo por Falta de Pagamento de no 0727516-18.2019.80.7.0001, que decretou a rescisão do contrato de locação e fixou prazo para a desocupação voluntária do imóvel pelo ora Apelante. A parte Apelante juntou aos autos (ID 14953619) cópias de petição inicial referente à Ações ajuizadas, em tese, de mesmos pedidos e causas de pedir desta Ação na origem, bem como daquela Ação de n° 0727514-48.2019.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília), esta última igualmente em fase de Apelação na 4a Turma Cível, distribuída em 6/2/2020. Em consulta pública de Distribuição de Feitos Processuais, no sítio eletrônico do TJDFT, é possível encontrar as seguintes Ações que confirmam a informação prestada pelo ora Apelante, quais sejam, Despejo por Denúncia Vazia, n° 0707659-49.2020.8.07.0001 (13a Vara Cível de Brasília) e Despejo Por Falta De Pagamento, n° 0707656-94.2020.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília), ambas ajuizadas em 11/3/2020. Assim, aos fins do previsto nos artigos 9°, 10°, 932, I, e 933, todos do CPC, intime-se a parte Apelada para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre os documentos apresentados pela Apelante no ID ID 14953619, bem como sobre a alegação de má-fé processual, nos termos do artigo 79 do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2020 16:43:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador